Tribunal: TJSP
Processo: 1040009-33.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado se indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Segurado de um dos sinistros que formulou requerimento administrativo perante a distribuidora de energia, para ser ressarcido dos danos. Ausência de

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos causados a segurado se indenizados por ela. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Segurado de um dos sinistros que formulou requerimento administrativo perante a distribuidora de energia, para ser ressarcido dos danos. Ausência de prova de que houve qualquer resposta ao pedido feito pelo segurado, ônus que era da ré. Queima simultânea de aparelhos. Verossimilhança das alegações. Conjunto probatório que aponta para falha na prestação de serviços da ré. Pedido regressivo procedente no tocante ao primeiro sinistro. Restituição dos valores devida à autora, que se sub-rogou nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização securitária (art. 786 do Código Civil). Valor que deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso. Juros que devem ser computados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (art. 405 do Código Civil). Em relação ao segundo sinistro, a ré teve o seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar o equipamento, também administrativamente. Embora aplicável o CDC por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de a ré produzi-la (distribuição dinâmica do ônus probatório). Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudo genérico e superficial, que não comprova a origem dos danos. Pedido regressivo improcedente no tocante ao segundo sinistro. Sucumbência recíproca. Sentença reformada. Apelo parcialmente provido.